Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 662 DO CPC. TEMA REPETITIVO N. 1.074/STJ. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. IPTU e TLP. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.
1. O artigo 662 do Código de Processo Civil estabelece que não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074, firmou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
3. Considerando-se o atual e pacificado entendimento da colenda Corte Superior, em que pese ser desnecessária a comprovação de pagamento do ITCMD como requisito para a homologação da partilha ou da adjudicação, remanesce a obrigação de quitação dos débitos tributários do espólio como condição sine qua non para que haja a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.